Tribunal: TJDFT
Processo: 0733181-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Trata-se de petitório interposto pelo agravante, CONDOMÍNIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206, que objetiva a suspensão do processo em primeiro grau até o julgamento do mérito do presente recurso. A título de melhor elucidação, mostra-se imperioso compartilhar o relatório da decisão que apreciou o pedido liminar: Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CONDOMÍNIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206 (agravante/autor) em face da decisão do juízo da 12a Vara Cível de Brasília-DF que, nos autos em que contende com M.I.F.M. Mendes Administração e Participação EIRELI (agravado/réu), ordenou que o agravado se cadastre no sistema informatizado PJe para fins de recebimento de citação e de intimação. Irresignado, sustenta o agravante que a decisão merece reformas. Para tanto, diz que é empresa jurídica sui generis, não se enquadrando na hipótese legal que condiciona o prévio cadastramento nos sistemas informatizados. Acrescenta que o síndico é pessoa idosa e não possui intimidade com meios eletrônicos. Nessa linha, destaca que ao Estado incumbe dispensar especial tratamento aos idosos. Ultrapassados os contornos necessários, cumpre reforçar que “o requisito da ‘probabilidade do direito’ não se confunde com a exigência de inexistência de precedentes em sentido divergente ou com a certeza de que a demanda cumprirá a rota antevista no juízo prelibatório, mas se refere tão somente à exigência da demonstração da aparência de que esse direito exista”. (Acórdão 1225671, 071 82873720198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse sentido, reitere-se que a despeito da discussão da matéria no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não há óbice para que sejam apreciadas as concessões de tutelas provisórias até o julgamento final. Na estreita via de cognição sumária do agravo de instrumento, a apreciação do Tribunal cinge-se à aferição dos pressupostos da legalidade para a concessão, ou não, da antecipação da tutela recursal até final julgamento da demanda de conhecimento (art. 297, art. 300 e art. 497, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil). Ainda, consigne-se que, no julgamento do recurso de agravo, não deve o magistrado limitar-se a examinar a fumaça do bom direito e o perigo da demora, mas promover, ainda, uma análise acurada sobre a proporcionalidade entre o dano invocado pelo agravante e o dano que poderá suportar o agravado, mormente avaliando a probabilidade de irreversibilidade da medida. Nessa dogmática, conforme reiterado em decisão liminar, a fundamentação esposada pelo agravante deverá ser melhor analisada quando do julgamento do mérito, oportunidade em que analisará se as peculiaridades fáticas permitem o afastamento da regra impositiva, do Código de Processo Civil, confirmada pelos demais normativos (art. 8o, § 1o, da Resolução 234 de 2016 do CNJ; art. 2o da Portaria GC 160 de 2017 do TJDFT). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo em primeiro grau. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no agravo e instrumento. Publique-se. Intimem-se.